Tribunal: TJES
Processo: 5007659-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007659-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAFEEIRA BREDA LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÕES E IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. A convocação da Assembleia Geral de Credores encontra respaldo no art. 56, da Lei nº 11.101/05, que estabelece:
“Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação”.
Apresentadas objeções, as mesmas serão apreciadas após a realização da respectiva assembleia, inexistindo previsão legal para a análise das impugnações em momento diverso. Precedente do STJ.

2. Não há previsão legal que condicione a realização da assembleia geral ao julgamento e definição do incidente de impugnação de crédito, sob pena de dificultar e retardar o processo de soerguimento, a teor do disposto no art. 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005. Precedentes do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007659-73.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAFEEIRA BREDA LTDA

ADVOGADO : LUCIANO COMPER DE SOUZA - OAB ES11021-A

MAGISTRADO : ANDRÉ GUASTI MOTTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAFEEIRA BREDA LTDA em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial proposta pela empresa, convocou Assembleia Geral de Credores em razão da apresentação de impugnação de crédito oposta.

A empresa sustenta, em resumo, a impossibilidade de convocação do ato antes do julgamento objeção.

Todavia, sem razão a Recorrente.

Na verdade, a convocação da Assembleia Geral de Credores encontra respaldo no art. 56, da Lei nº 11.101/05, que estabelece:
“Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.”

No caso em apreço, como a própria Agravante afirmou, foram apresentadas objeções por credores ao plano de soerguimento e, ainda, a mesma opôs Impugnação de Crédito, pendente de julgamento que, por sua vez, implicaria reflexo na Assembleia Geral convocada pelo juízo de origem.

De todo modo, quanto às objeções, serão apreciadas após a realização da respectiva assembleia, inexistindo previsão legal para a análise das impugnações em momento diverso.

Nessa linha, destaco precedente do c. STJ, ressaltando a necessidade da deliberação assemblear:

RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. OBRIGATÓRIA CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES QUANDO ANULADA AQUELA QUE APROVARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE QUALQUER UMA DAS CAUSAS TAXATIVAS DE CONVOLAÇÃO.

1.
No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas, cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico, o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho.

2.
Nessa perspectiva,
sobressai a obrigatoriedade da convocação de nova assembleia quando decretada a nulidade daquela que aprovara o plano de recuperação e que, consequentemente, implicara a preclusão lógica das objeções suscitadas por alguns credores.

3. No caso concreto, o magistrado, após considerar nula a assembleia geral de credores que aprovara o plano de reestruturação, não procedeu à nova convocação e, de ofício, convolou a recuperação em falência, sem o amparo nas hipóteses taxativas insertas nos incisos I a IV do artigo 73 da Lei 11.101/2005, quais sejam: (i) deliberação da assembleia geral de credores sobre a inviabilidade do soerguimento da sociedade empresária; (ii) inércia do devedor em apresentar o plano de reestruturação no prazo de 60 (sessenta) dias contado da decisão deferitória do processamento da recuperação judicial; (iii) rejeição do plano de recuperação pela assembleia geral de credores, ressalvada a hipótese do cram down (artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005); e (iv) descumprimento sem justa causa de qualquer obrigação assumida pelo devedor no plano, durante o período de dois anos após a concessão da recuperação judicial.

5.
Em vez da convolação da recuperação em falência, cabia ao magistrado submeter, novamente, o plano e o conteúdo das objeções suscitadas por alguns credores à deliberação assemblear, o que poderia ensejar a rejeição do plano ou a ponderação sobre a inviabilidade do soerguimento da atividade empresarial, hipóteses estas autorizadoras da quebra.
Ademais, caso constatada a existência de matérias de alta indagação e que reclamem dilação probatória, incumbir-lhe-ia remeter os interessados às vias ordinárias, já que o plano de recuperação fora aprovado sem qualquer impugnação.

6. Recurso especial provido a fim de cassar a decisão de convolação da recuperação judicial em falência e determinar que o magistrado de primeiro grau providencie a convocação de nova assembleia geral de credores, dando-se prosseguimento ao feito, nos termos da Lei 11.101/2005.

(REsp n. 1.587.559/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 22/5/2017.)

E, quanto à impugnação de crédito apresentada pela recuperanda, não há previsão legal que condicione a realização da assembleia geral ao julgamento e definição do incidente, sob pena de dificultar e retardar o processo de soerguimento, a teor do disposto no art. 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005
1
.

Nessa linha, este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE TODAS AS HABILITAÇÕES – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2º, DA LEI Nº.101/05 – REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA SATISFEITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido, de acordo com a interpretação do artigo 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005.
2. Os requisitos necessários à realização da assembleia foram satisfeitos, notadamente quanto aos prazos exigidos entre as convocações e antecedência mínima do edital, o que corrobora a regularidade do ato. 3. Recurso conhecido e improvido. (Data: 25/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000395-39.2022.8.08.0000 Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE TODAS AS HABILITAÇÕES – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2º, DA LEI Nº.101/05 – CONFLITO DE DATAS COM OUTROS ATOS ASSEMBLEARES DESIGNADOS EM OUTROS PROCESSOS – ARGUMENTO PREJUDICADO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ APROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido, de acordo com a interpretação do artigo 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005. 2. Os requisitos necessários à realização da assembleia foram satisfeitos, notadamente quanto aos prazos exigidos entre as convocações e antecedência mínima do edital, o que corrobora a regularidade do ato. 3. Considerando que o ato assemblear foi redesignado para as datas de 08 e 15 de março do corrente ano por meio do despacho proferido nos autos de origem na data de 15/02/2022, resta prejudicada a análise do argumento do conflito de datas com assembleia marcada em outro processo de recuperação judicial, argumento este, que de toda sorte, também não seria suficiente à pretensa suspensão/anulação pela manifesta ausência de demonstração de prejuízo. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 03/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000399-76.2022.8.08.0000 Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ademais, a convocação determinada pelo juízo de origem não causa prejuízo à empresa que justifique o deferimento da medida de urgência. Ao contrário! A deliberação resguardará os interesses da recuperanda e, também, dos credores, para a avaliação da regularidade e viabilidade do plano de soerguimento delineado pela Agravante.

Logo, permanece hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 39. (
omissis
)

§ 2º As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)